Tribunal: TJSP
Processo: 0000633-22.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pelo concurso de agentes. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório demonstrando que o apelante e seu comparsa foram detidos em flagrante, enquanto tentavam subtrair os pertences deixados no interior do veículo da vítima. Versão defensiva isolada e desprovida de mínima comprovação.

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pelo concurso de agentes. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório demonstrando que o apelante e seu comparsa foram detidos em flagrante, enquanto tentavam subtrair os pertences deixados no interior do veículo da vítima. Versão defensiva isolada e desprovida de mínima comprovação. Qualificadora relativa ao concurso de agentes suficientemente demonstrada. Condenação mantida. Pena-base acertadamente fixada no patamar mínimo legal, seguida de exata majoração pela reincidência e adequada redução pela tentativa. Regime e substituições que dispensam reparo. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000633-22.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX
PEREIRA MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000633-22.2018.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação no 0000633-22.2018.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelante: ALEX PEREIRA MARTINS
Advogado: Luana Oliveira
VOTO No. 24.168
Apelação. Furto tentado qualificado pelo concurso de
agentes. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de
provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto
probatório demonstrando que o apelante e seu comparsa
foram detidos em flagrante, enquanto tentavam subtrair os
pertences deixados no interior do veículo da vítima. Versão
defensiva isolada e desprovida de mínima comprovação.
Qualificadora
relativa
ao
concurso
de
agentes
suficientemente demonstrada. Condenação mantida. Pena-
base acertadamente fixada no patamar mínimo legal,
seguida de exata majoração pela reincidência e adequada
redução pela tentativa. Regime e substituições que
dispensam reparo. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por ALEX PEREIRA MARTINS contra sentença de primeiro grau
(fls. 275/279), prolatada em 16 de agosto de 2018, pela MM.
Juíza de Direito, Dra. Izabel Irlanda Castro Correia de Araújo, da
15a Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou às
penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 6 dias-multa, no mínimo legal,
substituída por prestação de serviços à comunidade, em igual
prazo, e multa no importe de 5 dias-multa, declarando-o como
incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, combinado com o art. 14,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000633-22.2018.8.26.0635 -Voto no
3
inciso II, ambos do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, absolvição por insuficiência de provas e,
subsidiariamente, a mitigação da reprimenda, inclusive, ante o
afastamento da qualificadora.
Em suas contrarrazões, o Ministério
Público bateu-se pelo acerto do decisum, sobretudo acerca da
reprimenda final estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando
pelo improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
defensivo não comporta provimento, merecendo subsistir a r.
decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 7
de janeiro de 2018, em companhia do corréu Allan Alves Paulo, o
recorrente tentou subtrair dois óculos de sol das marcas Ralph e
Detroit, além de uma aliança, em prejuízo da vítima Magda
Aparecida Marotta, os quais foram deixados no interior do veículo
Renault Sandero, placas FHM9160, que estava estacionando na
Rua Dudu, altura do no. 80, somente não logrando êxito graças à
rápida intervenção de milicianos que, acionados, compareceram
ao local e os detiveram em flagrante.
O corréu Allan aceitou a proposta de
transação penal (fl. 239), seguindo-se o processo somente em
relação ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000633-22.2018.8.26.0635 -Voto no
4
A materialidade e a autoria restaram
amplamente demonstradas, conforme provas coligidas, todas
produzidas em perfeita consonância, sendo de rigor a
manutenção do édito condenatório em desfavor do recorrente.
A vítima Magda narrou (mídia) a dinâmica
da tentativa de subtração dos objetos deixados no interior de seu
automóvel, o qual estava estacionado em via pública, dentro do
condomínio de casas onde reside. Salientou que a ação foi
acompanhada por um vizinho, o qual acionou a polícia que, logo
em seguida, compareceu ao local e efetuou a prisão do apelante
e seu comparsa. Esclareceu que os óculos e o anel foram
devidamente recuperados, sendo restituídos na delegacia, pelos
milicianos responsáveis pela prisão dos acusados.
O policial Fernando relatou (mídia) que,
atendendo a notícia do furto em andamento, deslocou-se até o
condomínio residencial fechado, onde se deparou com o
recorrente e seu comparsa nas imediações do automóvel da
vítima, ambos em posse dos óculos descritos na denúncia.
Consignou que o anel foi encontrado no chão, ao lado do veículo.
Indagados, ambos afirmaram ter achado os referidos bens por ali
e disseram que estavam no condomínio apenas para consumir
entorpecentes. Salientou, porém, que nenhuma droga foi
encontrada com eles, razão pela qual ambos acabaram detidos e
conduzidos ao distrito policial.
Em igual sentido, seguiu o depoimento do
policial Claudio, apenas acrescentando (mídia) que, logo ao
chegarem na porta do condomínio, já avistaram os corréus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000633-22.2018.8.26.0635 -Voto no
5
interior do veículo da vítima, ocasião em que ambos tentaram
fugir, porém acabaram detidos e abordados, sendo com eles
apreendidos os pertences descritos na denúncia.
Em seu interrogatório (mídia), o apelante
negou os fatos, dizendo que ali estava em companhia de Allan
apenas para usar drogas, quando acharam os óculos no chão e,
em seguida, acabaram surpreendidos pelos policiais, porém em
nenhum momento ingressaram no automóvel da vítima.
O auto de exibição e apreensão (fls.
12/13), aliado ao registro da ocorrência (fls. 9/11), é suficiente à
materialidade delitiva, certificando as condições dos pertences
apreendidos.
Diante
do
quadro,
ao
contrário
do
sustentado nas razões recursais, o acervo probatório é coeso e
suficiente à manutenção do édito condenatório.
Em que pese o esforço da combativa
defesa, não se mostra crível tenham as testemunhas falseado a
realidade sobre os fatos, imputando a prática delitiva ao
recorrente a esmo, simplesmente por estar próximo ao veículo da
vítima, supostamente sob o pretexto de ali poder consumir
drogas.
Ao revés, o firme e uníssono relato dos
milicianos revela, pormenorizadamente, como se deu a prisão em
flagrante do apelante e de seu comparsa, ainda no interior do
condomínio residencial, ambos já em posse dos pertences que
pretendiam subtrair, com os quais sequer foi encontrado qualquer
entorpecente,
portanto,
descredenciando
a
frágil
versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000633-22.2018.8.26.0635 -Voto no
6
defensiva.
Ademais, ao visualizarem a aproximação
da viatura policial, ambos tentaram empreender fuga, reflexo do
nítido temor em serem descobertos sob a posse dos bens recém
retirados do interior do veículo, ocasião em que acabaram
prontamente detidos.
Não por menos, igualmente inequívoco o
reconhecimento da qualificadora relativa ao concurso de agentes, uma vez
suficientemente delineada pelas circunstâncias fáticas em que se deu a
prisão em flagrante dos acusados.
De outra banda, a defesa não logrou êxito
em demonstrar, ainda que minimamente, a isenção do apelante
em relação aos fatos narrados, tampouco ofertou explicações
acerca de sua presença no interior do condomínio onde estava o
veículo estacionado, frise-se, em nada combalindo as firmes
imputações
tecidas
pelas
testemunhas
que,
do
quanto
demonstrado, não tinham qualquer motivo para prejudicá-lo.
Em suma, as provas são fartas e coesas,
restando intangível o pleito absolutório por insuficiência
probatória.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade do delito, irreprochável a condenação do
apelante como incurso na conduta delitiva prevista no art. 155, §
4o, IV, combinado como art. 14, II, ambos do Código Penal,
devidamente respaldada no harmônico conjunto probatório
coligido na fase instrutória, cuja reprimenda dispensa reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art.
59 do Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000633-22.2018.8.26.0635 -Voto no
7
negativas aptas a majorar quantitativamente, na primeira etapa
do sistema trifásico, a magistrada sentenciante manteve a pena-
base no patamar mínimo legal, perfazendo 2 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa.
Na
etapa
seguinte,
em
razão
da
reincidência (fl. 236
condenação definitiva por roubo), a
reprimenda foi corretamente majorada ao montante 2 anos e 4
meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa.
Na terceira fase, em vista da tentativa,
igualmente adequada a redução no patamar de 1/2, uma vez
proporcional à razoável parcela do iter criminis percorrida frise-
se, o recorrente e seu comparsa foram surpreendidos após já
terem retirado, do interior do automóvel da vítima, os pertences
que pretendiam subtrair
, tornando-a definitiva em 1 ano e 2
meses de reclusão e pagamento de 6 dias-multa, ante a ausência
de demais causas modificadoras.
Por derradeiro, a despeito das condições
pessoais negativas do apelante (sujeito reincidente em delito
patrimonial), a juíza a quo entendeu, por bem, não só fixar o
regime intermediário, com fulcro na súmula no. 269 do STJ, que
admite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis
às circunstâncias judiciais, como ainda substituiu a pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos e multa.
Todavia, ante a ausência de apelo
ministerial nesse sentido, mantenho inalterados o regime e as
substituições, em prestígio ao non reformatio in pejus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000633-22.2018.8.26.0635 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r.
sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator